Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO DECRETOU A REVELIA DA PARTE. INVIABILIDADE. VÍCIO SANÁVEL.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de ser decretada a revelia da parte agravada por supostos vícios do substabelecimento anexado à contestação apresentada nos embargos de terceiro.
II. No caso concreto, eventual invalidade do substabelecimento, em razão da suspensão do procurador da parte pelo Tribunal de Ética da OAB (período de 13 de junho a 13 de julho de 2023), constitui defeito processual sanável, apto a elidir a decretação de revelia.
III. No mais, ainda que fosse o caso de reconhecer a revelia da parte embargada, tal circunstância não conduziria, por si só, ao acolhimento dos pedidos do embargante, ora agravante (Precedente: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1678256, Rel. Des Álvaro Ciarlini, DJe 03.04.2023).
IV. Agravo de instrumento desprovido.